Tribunal: TJES
Processo: 5003783-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003783-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. O AUTOR ADUZ, EM SÍNTESE, TER SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE DO BOLETO POR CULPA DA DEMANDADA. INFORMA TER REALIZADO O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE À EMPRESA ACÁCIA FABRICAÇÃO E INSTRUMENTOS MUSICAIS NO VALOR DE R$3.661,54 (TRÊS MIL SEISCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CONTUDO O VALOR FOI DESVIADO A UM TERCEIRO FRAUDADOR. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA E DETERMINOU A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$3.661,54 (TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA EM QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
REJEITO A PRELIMINAR LEVANTADA E PASSO AO MÉRITO DO RECURSO. CUMPRE ASSEVERAR A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA. FRAUDE VIRTUAL REALIZADA POR TERCEIROS. RESTOU DEMONSTRADO QUE A PARTE AUTORA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO HOUVE QUALQUER NEGOCIAÇÃO ENTRE O BANCO VIRTUAL E A PARTE RECLAMANTE, TAMPOUCO, INGERÊNCIA DELE QUANTO AOS DADOS CONSTANTES DO BOLETO FRAUDADO. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC.
REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.